Tribunal: STF
Processo: ARE 1560616
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos divergentes no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Divergência. Suspensão de direitos políticos. Cômputo do prazo. Distinção entre provimento provisório e sentença definitiva. Inexistência de similitude fática. Embargos de divergência inadmitidos.



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual se negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento de que a pena de suspensão dos direitos políticos foi integralmente cumprida, computando-se período de ineficácia da condenação.



    2. O embargante pleiteia o provimento dos embargos, invocando como paradigma o ARE nº 744.034-AgR/RS e alegando similitude fática para que o período de ineficácia da condenação não seja contabilizado no cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos, porque vigeu tutela de urgência em favor do réu.



    3. Em primeira instância, havia sido indeferido o pedido de extinção da pena, com base em precedente. O Tribunal de Justiça reformou essa decisão, considerando o cômputo contínuo do prazo. O acórdão da Segunda Turma, ora embargado, manteve o julgado do Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se existe similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, de modo a autorizar o conhecimento dos embargos de divergência para reanalisar o cômputo do prazo de suspensão dos direitos políticos durante período de ineficácia da sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    5. Preenchida a hipótese do artigo 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo qual se permitem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    6. Ausência de similitude fática necessária para a abertura da via recursal dos embargos de divergência, os quais têm como finalidade sanar a dissonância entre comandos jurisdicionais das Turmas, ou destas com o Plenário da Corte.



    7. No caso examinado, o período de cumprimento da suspensão dos direitos políticos não foi obstado por tutela provisória, mas por sentença que havia julgado extinto o cumprimento, esta posteriormente reformada após o julgamento do Tema RG nº 1.199.



    8. No acórdão paradigma (ARE nº 744.034-AgR/RS), a suspensão da eficácia dos direitos políticos decorreu de tutela de urgência concedida em caráter incidental em ação rescisória.



    9. Distinção crucial entre provimento provisório, que tem natureza precária e é proferido com cognição perfunctória, e comando sentencial, que é dotado de definitividade e baseado em juízo de cognição exauriente.



    10. A tutela incidental não gera expectativa de direito na parte beneficiária com relação ao provimento definitivo, diferentemente da sentença que extingue o procedimento.



    11. A natureza distinta entre os comandos jurisdicionais examinados inviabiliza a comparação e, consequentemente, a configuração da divergência.



    IV. Dispositivo 



    12. Embargos de divergência inadmitidos.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Direitos políticos. Suspensão. Improbidade administrativa. Contagem do prazo. Interrupção. Ausência de identidade com o ARE nº 744.034/RS. Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao cumprimento da pena aplicada. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça, que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, considerou integralmente cumprida a pena de suspensão dos direitos políticos, computando período em que os efeitos da condenação estavam suspensos.



    2. O incidente de cumprimento de sentença foi instaurado para a execução das penas impostas ao requerido, incluindo a suspensão dos direitos políticos. O requerido pleiteou a extinção do cumprimento alegando o decurso integral do prazo da suspensão. O Tribunal de Justiça, reformando decisão anterior, assentou que o período de ineficácia da sentença deveria ser computado no prazo, levando à extinção da pena.



    3. O Juízo de 1º Grau, ao apreciar o cumprimento de sentença, havia indeferido o pedido de extinção da pena de suspensão dos direitos políticos, argumentando a não computação do interstício de ineficácia da condenação, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça, porém, reformou essa decisão, afastando o caráter vinculante dos precedentes citados e considerando que, na ausência de previsão legal expressa de interrupção, o prazo deveria fluir continuamente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa, deve ser computado de forma contínua ou se é interrompido durante o período em que a eficácia da sentença condenatória estiver suspensa por decisão judicial.



    III. Razões de decidir



    5. Os precedentes citados (ARE nº 744.034-AgR/RS e REspe nº 06002134-59.2020.8.6.13.0171) não se aplicam, pois tratam de hipóteses de suspensão da eficácia do título executivo por liminar em ação rescisória, situação diversa do presente caso.



    6. A pena de suspensão de direitos políticos, prevista no art. 37, § 4º, da CRFB, constitui restrição a direito fundamental e deve ser interpretada de forma estrita, vedada a ampliação do alcance das disposições legais.



    7. O acórdão recorrido concluiu que, inexistindo previsão legal de interrupção ou suspensão do prazo da pena, o interregno entre sentença extintiva e decisão reformadora deve ser computado no cumprimento, ainda que o condenado tenha concorrido a cargo eletivo, e que consta, inclusive, certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça aferindo o cumprimento da pena imposta.



    8. Alterar a conclusão quanto à incidência da pena nesse intervalo exigiria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 26). 



    2. Nas razões dos embargos, invoca como paradigma o julgamento do ARE nº 744.034-AgR/RS, proferido também da Segunda Turma, entretanto, sob composição majoritariamente distinta, a adentrar na hipótese do art. 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    2.1. Argui a similitude fática com o presente feito, dado que no paradigma não se contabilizou como cumprimento da suspensão dos direitos políticos o interregno processual durante o qual vigeu tutela de urgência em favor do réu, posteriormente revogada em sentença definitiva (e-doc. 31). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Os embargos de divergência estão previstos no art. 330 do Regimento Interno do STF e têm como finalidade sanar a dissonância entre comandos jurisdicionais das Turmas, ou destas com o Plenário da Corte. 



    4. Para configuração da divergência é imprescindível a existência de semelhança entre as situações de fato julgadas, sem o que não se formalizam comandos jurisdicionais efetivamente distintos. 



    5. O paradigma trazido pelo Parquet é aquele do ARE nº 744.034-AgR/RS, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no âmbito desta Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Eleitoral. Suspensão de direitos políticos. Sanção decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa. Art. 15, inciso V, e art. 37, § 4º, ambos da Constituição Federal e Lei 8.429/1992. 



    3. Efeitos da sanção de suspensão de direitos políticos: vigência de sentença condenatória que entenda configurada a prática do ato de improbidade. Suspensão cautelar em sede de ação rescisória. Ausência de cômputo do prazo suspenso, cautelarmente, via ação rescisória, para o fim de reabilitação da capacidade eleitoral ativa (ius suffragii) e passiva (ius honorum). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 744.034-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 13/09/2013; destaques acrescidos). 



    6. De fato, conforme apontado pelo embargante, a composição da Segunda Turma era bastante distinta da atual, pois contava com os eminentes Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e a Ministra Cármen Lúcia, além do Relator, Ministro Gilmar Mendes, único remanescente na atual configuração. 



    7. Entendo, pois, preenchida a hipótese advinda do Código de Processo Civil no art. 1.043, § 3º, segundo o qual “cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros”.



    8. Preenchida esta condição, passo à análise do pedido. 



    9. Conforme me manifestei no voto condutor do acórdão embargado, o presente caso não guarda a similitude fática necessária à abertura desta via recursal, estreita. 



    10. Na presente hipótese, o período de cumprimento da suspensão dos direitos políticos não foi obstado por tutela provisória, concedida em caráter incidental no bojo de uma ação rescisória, mas de efetiva sentença que havia julgado extinto o correspondente cumprimento em face do réu. Esta sentença somente veio a ser reformada em Segundo Grau com a superveniência do julgamento do Tema RG nº 1.199, pelo qual se afastaram os efeitos da Lei nº 14.230, de 2021, a processos transitados em julgado. 



    11. O que, prima facie, sobressaia semelhante, é bem de ver que os provimentos jurisdicionais em questão são, em muito, distintos. 



    12. Enquanto a tutela de urgência concedida em curso do procedimento tenha natureza de provimento provisório, precário, sendo revogável a qualquer tempo, o que ocorre em razão da cognição ainda perfunctória da demanda, o comando sentencial, por excelência, é dotado de definitividade, vez que baseado num juízo de cognição exauriente. 



    13. A toda evidência, e em virtude da natureza distinta entre tais comandos, o procedimento in casu fora extinto por força da sentença prolatada em favor do réu. Noutro vértice, em que pese a concessão da tutela de urgência, tal juízo inicial nada influencia na persuasão racional do Magistrado, cuja convicção se extrai da instrução e das manifestações das partes no curso do processo. Dessarte, a tutela incidental não gera qualquer expectativa de direito na parte beneficiária com relação ao vindouro decisum exauriente. 



    14. Nesse contexto, entendo ser incabível a comparação entre os comandos jurisdicionais agora exarados e aqueles proferidos naquela assentada de 2013 por esta Segunda Turma do STF, em razão da significativa diferenciação da hipótese analisada em concreto.



    15. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator